Tribunal: STF
Processo: HC 191631
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 595.256/SP), assim ementado (eDOC 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – PACIENTE IDOSO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 5º, III, DA RESOLUÇÃO CNJ N. 62/2020. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 



    2. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 



    3. A leitura das decisões de 1º e 2º grau impugnadas no habeas corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, tanto mais que, , embora seja idoso, a par de não ter sido juntada aos autos nenhuma prova de que seu estado atual de saúde esteja comprometido, não se pode olvidar que foi condenado a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por estupro de vulnerável (conjunção carnal com sua neta de apenas 09 anos e reiteradas vezes) – já na condição de idoso, o que, por si só, desaconselharia seu retorno ao lar, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva. De mais a mais, o paciente não preenche o requisito do art. 5º, III, da Recomendação do CNJ nº 62/2020, na medida em que cumpre pena em regime fechado. 



    4. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes do STJ. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente, maior de 60 anos, cumpre pena na Penitenciária Antônio de Souza Neto, em Sorocaba/SP; b) o estabelecimento em que está recolhido já tem óbito confirmado de idoso infectado com a COVID-19; c) o sistema penitenciário do Estado de São Paulo encontra-se sobrecarregado, não sendo capaz de prover condições mínimas de saúde aos detentos, tampouco adota medidas voltadas a evitar a disseminação do vírus; d) em vista de sua idade, o paciente presume-se integrante do grupo de risco para o contágio da doença.



    À vista do exposto, requer, em liminar, seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, seja concedido o regime domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso concreto, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao pleito defensivo nos seguintes termos (eDOC 4, grifei):



    “(...) 



    Do pedido de prisão domiciliar fundado na Resolução n. 62/2020 do CNJ 



    Em relação ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.



    (…) 



    No caso concreto, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, o Juízo de 1º grau ressaltou: 



    No caso destes autos, conquanto o executado seja idoso, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida (ao menos não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde. 



    Oportuno consignar que o detento cometeu o crime pelo qual restou condenado – estupro de vulnerável (conjunção carnal com sua neta de apenas 09 anos e reiteradas vezes) – já na condição de idoso, sendo que cumpriu um quantum ínfimo (01 ano e 06 meses) de sua longa pena (até 2038).



    (…) 



    Importante consignar também que a unidade prisional tem adotado medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, é realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional, restrições no banho de sol para evitar aglomerações). Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados nas filas dos hospitais públicos. 



    Além disso, ressalto que este juízo, já antes da atual pandemia, proferiu inúmeras decisões que resultaram na soltura de presos comprovadamente doentes, concedendo-lhes licença especial para tratamento de saúde e que não hesitaria em fazê-lo neste caso também, se fosse cabalmente demonstrada a necessidade – o que não ocorre! 



    (…) 



    Por sua vez, ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça, observou: 



    (...) conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial, lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados mais adequados do que aqueles prestados pelos Estado, em cárcere".



    (...) 



    (...) a partir desta semana, que se inicia em 25.5.2020, TODOS os custodiados do sistema penitenciário paulista receberam, cada um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já distribuídas anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco (5) unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000 (oitocentos e cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do contágio entre os frequentadores do sistema. As providências necessárias à utilização dos equipamentos de videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo que a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, já estão integrados à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a redução da frequência de público externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes tratativas e atentos às fases de testagem em massa da população paulista, definidas pelo Comitê de Contingenciamento do Coronavírus do Estado de São Paulo. O sistema penitenciário será contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem de custodiados e servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da enfermidade. Além do esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, está em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de testagem rápida e, ao sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentos) kits. Ou seja, continua o cuidado e manutenção da higidez da saúde dos funcionários e detentos. Alguns casos são constatados, porém, mais quanto aos primeiros e não dentre os custodiados. (e-STJ fls. 53/54 – destaques do original) ]



    A leitura dos julgados anteriormente transcritos revela fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Na espécie, ressaltaram as instâncias ordinárias a generalidade do requerimento, sem a demonstração de qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. Lembraram a existência de políticas públicas de âmbito nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional, ficando estabelecidas medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 



    Ademais, conforme bem ponderou o magistrado de 1º grau, embora seja idoso, a par de não ter sido juntada aos autos nenhuma prova de que seu estado atual de saúde esteja comprometido, não se pode olvidar que foi condenado a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por estupro de vulnerável (conjunção carnal com sua neta de apenas 09 anos e reiteradas vezes) – já na condição de idoso, o que, por si só, desaconselharia seu retorno ao lar, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva. 



    De mais a mais, o paciente não preenche o requisito do art. 5º, III, da Recomendação do CNJ nº 62/2020, na medida em que cumpre pena em regime fechado.



    Sobre a temática em questão, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: "... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ – HC n. 567.408/RJ). 



    Ainda, conforme lição do insigne Ministro, este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020) [grifei]. 



    Observo, também, que o STF, na ADPF 347, por maioria, negou referendo à medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, que determinava ampla revisão das prisões, em razão do quadro de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19). 



    Por fim, rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    (…)”



    Como se observa, as instâncias antecedentes indeferiram o pedido de prisão domiciliar em decorrência da ausência de comprovação acerca do comprometimento no seu estado atual de saúde; bem como da adoção, pela unidade prisional em que está custodiado o paciente, de medidas voltadas a impedir o contágio pela doença.



    Neste cenário, pontuo que divergir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, na linha da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    Ademais, conforme bem consignado no ato apontado coator, o paciente cumpre pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática reiterada de conjunção carnal com sua neta de apenas 09 (nove) anos de idade, o que aponta, ao menos do se extrai nesta impetração, a plausibilidade da decisão que manteve o paciente em instituição carcerária, com vistar a evitar a reiteração delitiva.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intime-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2020.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente